Tribunal: TJMT
Processo: 1071201-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071201-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDINEY NEVES - CPF: 544.409.471-15 (RECORRIDO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRENTE), DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO ANDRADE - CPF: 360.806.258-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (RECORRENTE), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), LR CORRETORA DE SEGUROS E SAUDE LTDA - CNPJ: 32.037.187/0001-94 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALECIMENTO DE DEPENDENTE (
FILHA MENOR
). CONTRATO DE ADESÃO POR INTERMÉDIO DE ASSOCIAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM IDADE INFERIOR A 14 ANOS. PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 2.063/40. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO ESTIPULANTE. NEGATIVA VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 286886892 – reclamação no
1071201-15.2024.8.11.0001
– 3o JEC da Capital
) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento da indenização securitária pleiteada, bem como ao valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) a título de dano moral.

- PRELIMINAR.

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Verifica-se que o segurado aderiu ao contrato de seguro de vida coletivo oferecido pela empresa MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, por meio da estipulação firmada pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Restou comprovada a contratação do seguro (
id. 286885899
), bem como o falecimento da filha menor do autor, ocorrido em 17/4/2022, aos 12 anos de idade (
id. 286886851
). Consta no certificado do seguro a previsão de cobertura no valor de R$ 12.500,00 (
doze mil e quinhentos reais
), em caso de morte acidental de filho.

Ao acionar a seguradora para recebimento da indenização, a cobertura foi negada sob a justificativa de que, nos termos do contrato e da legislação vigente, não há cobertura securitária por morte para menores de 14 anos, limitando-se, nesses casos, apenas ao reembolso das despesas com o funeral.

- da validade da negativa securitária.

O seguro de vida é contrato de natureza aleatória, regido pela boa-fé e pelos princípios contratuais, mas também sujeito a normas específicas que impõem restrições legais. Dentre elas, destaca-se o Decreto-Lei no 2.063/40, que dispõe, em seu art. 109:

“...

Art. 109: É proibida a estipulação de qualquer contrato de seguro sobre a vida de menores de quatorze anos de idade, sendo, porém, permitida a constituição de seguros pagáveis em caso de sobrevivência, estipulando-se, ou não, a restituição dos prêmios em caso de falecimento do segurado. ...”

Dessa forma, a legislação veda a contratação de seguro de vida com cobertura por morte para menores de 14 anos, admitindo-se apenas o pagamento de valores vinculados à sobrevivência ou o reembolso das despesas com funeral.

Ainda, dispõe o art. 9o da Circular SUSEP no 440:

“...

Art. 9o Para os menores de 14 (catorze) anos é permitida, exclusivamente, a oferta e a contratação de coberturas relacionadas ao reembolso de despesas, seja na condição de segurado principal ou de dependente. ...”

No caso, a apólice de seguro pactuada no processo SUSEP no 15414.003038/2012-91 (
id’s. 286886872 e 286886873
), no título “Condições Especiais”, parágrafo 1o do artigo 1o, prevê de forma expressa que, para segurados menores de 14 (quatorze) anos, o pagamento se limita ao reembolso das despesas com o funeral.

- da vedação legal.

Apesar da alegada falta de informação de forma clara, o que atrairia a proteção da legislação de consumo, restou demonstrado que existe previsão legal sobre a restrição de qualquer modalidade de contrato de seguro ao(a) filho(a) menor de 14 (
quatorze
) anos, conforme art. 109, do Decreto Lei no 2.063/40.

Desse modo, e diante do art. 3o da Lei de Introdução às Normas Brasileiras – LINDIB, o qual menciona que
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
, por existir vedação legal, esta, se sobrepõe a discussão sobre o dever de informação. Precedente. (
TJRS – 6a CC – RApC no 5018239-07.2021.8.21.0022 – rela. Desembargadora Eliziana da Silveira Perez – j. 24/11/2022
).

Conclui-se, portanto, inexistir irregularidade na negativa da cobertura securitária, diante da existência de cláusula contratual expressa, em conformidade com a legislação vigente.

- do dever de informação.

Nos termos da Tese 1.112/STJ, em contrato de seguro de vida coletivo, compete exclusivamente ao estipulante, por ser o mandatário legal e único com vínculo prévio com os segurados, o dever de prestar informações claras e adequadas acerca das cláusulas contratuais, especialmente aquelas que impõem limitações de cobertura.

Nesse sentido:

“Tese 1.112/STJ: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.”
(STJ – 2a S - Resp no 1874811/SC – rel. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 2/3/2023 – DJe 10/3/2023).

No caso, a estipulação foi realizada por meio de associação, a quem incumbia prestar os devidos esclarecimentos. Na contestação apresentada por esta (
id. 286886889
), foi colacionada ata na qual consta que a corretora responsável esclareceu todos os termos do contrato e respondeu aos questionamentos dos associados.

Ademais, a apólice coletiva prevê, de forma expressa, que, para menores de 14 anos, a cobertura limita-se ao reembolso das despesas com funeral.

Dessa forma, não se verifica falha na prestação das informações, nem por parte da seguradora, tampouco da estipulante, sendo incabível a alegação de desconhecimento quanto à cláusula limitativa expressa e válida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para INDEFERIR a pretensão inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025